Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726186-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: PABLO MARTINS PIRES, JOSE ERMINIO ARRUDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA – EPP, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos de no 0720122-18.2023.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, tendo como partes MULTICLINICA x HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA. O recorrente pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirma que a empresa teve determinada a penhora dos valores recebidos dos planos de saúde nos autos do processo no 0715883- 21.2021.8.07.0007. Sustenta que o pagamento de custas, com os valores bloqueados, obsta a atividade laboral exercida pela empresa MULTICLÍNICA. Aduz que está enfrentando diversos processos de cobrança com valores expressivos e que comprometem sua atuação no ramo profissional. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o recorrente comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Ademais, é previsão expressa da Súmula 481 do STJ que a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito em sede de agravo. É preciso que sejam colacionados documentos que demonstrem a incapacidade financeira do agravante de arcar com as custas. Portanto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, o agravante deverá juntar aos autos livros comerciais, execuções de processos em curso, extratos bancários, e o que entender relevante para indicar a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F